Tribunal: TJES
Processo: 5014867-40.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS PREVENTIVO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. REGIME SEMIABERTO FIXADO EM RAZÃO DA REINCIDÊNCIA. PLEITO DE FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO OU SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado em favor de condenado pelo crime do art. 311 do Código Penal, à pena de 7 meses de detenção, em regime inicial semiaberto, objetivando a concessão de salvo-conduto para impedir o imediato cumprimento da pena nesse regime, com pedido de fixação do regime aberto ou, subsidiariamente, substituição por penas restritivas de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o manejo do habeas corpus para afastar decisão de execução penal que fixou o regime semiaberto; (ii) estabelecer se a reincidência do condenado permite a manutenção do regime mais gravoso e afasta a substituição da pena privativa de liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, devendo ser manejado apenas diante de flagrante ilegalidade ou abuso de poder que ameace concretamente a liberdade de locomoção (CF, art. 5º, LXVIII; STJ, AgInt no HC 473.985/PE).

4. A impetração se dirige contra decisão proferida em sede de execução penal, situação para a qual a lei prevê meio processual específico, o agravo em execução (LEP, art. 197).

5. A jurisprudência admite efeito suspensivo em situações teratológicas, o que não se verifica no caso concreto.

6. A reincidência do condenado justifica a fixação de regime inicial mais gravoso, mesmo quando a pena é inferior a 4 anos (STJ, AgRg no REsp 2.200.036/PA).

7. A substituição da pena por restritivas de direitos é vedada quando a reincidência tornar a medida socialmente não recomendável (CP, art. 44, § 3º; STJ, AgRg no AREsp 2.599.559/SP).

8. O pleito não foi submetido ao juízo de primeiro grau, de modo que a análise direta pelo tribunal configuraria indevida supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Habeas corpus não conhecido.

Tese de julgamento
:

1. O habeas corpus não é meio processual idôneo para impugnar decisões próprias da execução penal, quando existe recurso específico previsto na lei.

2. A reincidência autoriza a fixação do regime inicial semiaberto, ainda que a pena aplicada seja inferior a 4 anos.

3. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos exige que a medida seja socialmente recomendável, o que não ocorre em caso de reincidência em crime doloso.

4. Questões não submetidas ao juízo de origem não podem ser apreciadas pelo tribunal, sob pena de supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CP, arts. 33, §§ 2º e 3º, e 44, § 3º; LEP, art. 197.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 654.378/MT, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 11/05/2021; STJ, AgInt no HC 473.985/PE, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 25/06/2019; STJ, AgRg no HC 735.175/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 03/05/2022; STJ, AgRg no REsp 2.200.036/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12/08/2025; STJ, AgRg no AREsp 2.599.559/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 17/06/2025; TJES, HC 100210044440, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, Primeira Câmara Criminal, j. 08/06/2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014867-40.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JELISON DA SILVA FREITAS

IMPETRADO: 1 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ES

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS PREVENTIVO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. REGIME SEMIABERTO FIXADO EM RAZÃO DA REINCIDÊNCIA. PLEITO DE FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO OU SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado em favor de condenado pelo crime do art. 311 do Código Penal, à pena de 7 meses de detenção, em regime inicial semiaberto, objetivando a concessão de salvo-conduto para impedir o imediato cumprimento da pena nesse regime, com pedido de fixação do regime aberto ou, subsidiariamente, substituição por penas restritivas de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o manejo do habeas corpus para afastar decisão de execução penal que fixou o regime semiaberto; (ii) estabelecer se a reincidência do condenado permite a manutenção do regime mais gravoso e afasta a substituição da pena privativa de liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, devendo ser manejado apenas diante de flagrante ilegalidade ou abuso de poder que ameace concretamente a liberdade de locomoção (CF, art. 5º, LXVIII; STJ, AgInt no HC 473.985/PE).

4. A impetração se dirige contra decisão proferida em sede de execução penal, situação para a qual a lei prevê meio processual específico, o agravo em execução (LEP, art. 197).

5. A jurisprudência admite efeito suspensivo em situações teratológicas, o que não se verifica no caso concreto.

6. A reincidência do condenado justifica a fixação de regime inicial mais gravoso, mesmo quando a pena é inferior a 4 anos (STJ, AgRg no REsp 2.200.036/PA).

7. A substituição da pena por restritivas de direitos é vedada quando a reincidência tornar a medida socialmente não recomendável (CP, art. 44, § 3º; STJ, AgRg no AREsp 2.599.559/SP).

8. O pleito não foi submetido ao juízo de primeiro grau, de modo que a análise direta pelo tribunal configuraria indevida supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Habeas corpus não conhecido.

Tese de julgamento
:

1. O habeas corpus não é meio processual idôneo para impugnar decisões próprias da execução penal, quando existe recurso específico previsto na lei.

2. A reincidência autoriza a fixação do regime inicial semiaberto, ainda que a pena aplicada seja inferior a 4 anos.

3. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos exige que a medida seja socialmente recomendável, o que não ocorre em caso de reincidência em crime doloso.

4. Questões não submetidas ao juízo de origem não podem ser apreciadas pelo tribunal, sob pena de supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CP, arts. 33, §§ 2º e 3º, e 44, § 3º; LEP, art. 197.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 654.378/MT, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 11/05/2021; STJ, AgInt no HC 473.985/PE, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 25/06/2019; STJ, AgRg no HC 735.175/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 03/05/2022; STJ, AgRg no REsp 2.200.036/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12/08/2025; STJ, AgRg no AREsp 2.599.559/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 17/06/2025; TJES, HC 100210044440, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, Primeira Câmara Criminal, j. 08/06/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, não conhecer do habeas corpus, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de
JELISON DA SILVA FREITAS
, contra suposto ato coator imputado ao JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, que, nos autos da Ação Penal nº 0021237-63.2020.8.08.0011, condenou o paciente pela prática do crime previsto no art. 311 do Código Penal, à pena de 07 (sete) meses de detenção, no regime semiaberto, expedindo a competente guia de execução criminal.

O impetrante alega, em síntese, a existência de iminente e concreta ameaça à sua liberdade de locomoção, ante a determinação, de forma prematura e desprovida de fundamentação idônea, do início da execução da pena em regime mais gravoso que o devido.

Diante disso, requer, liminarmente, a concessão de salvo-conduto a fim de impedir o imediato recolhimento do paciente ao regime semiaberto até o julgamento definitivo deste
writ
. Quanto ao mérito, pede seja declarada a ilegalidade da execução provisória da pena em regime semiaberto, determinando que o cumprimento da pena ocorra, ao menos inicialmente, no regime aberto, em conformidade com o art. 33, §2º, do Código Penal, ou, subsidiariamente, a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, na forma do art. 44 do Código Penal.

A liminar foi indeferida em decisão proferida em 09/09/2025 (ID 15832273).

Informações da autoridade coatora apresentadas no ID nº 15980635.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça pelo não conhecimento da impetração (ID 16116346).

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de
JELISON DA SILVA FREITAS
, contra suposto ato coator imputado ao JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, que, nos autos da Ação Penal nº 0021237-63.2020.8.08.0011, condenou o paciente pela prática do crime previsto no art. 311 do Código Penal, à pena de 07 (sete) meses de detenção, no regime semiaberto, expedindo a competente guia de execução criminal.

O impetrante alega, em síntese, a existência de iminente e concreta ameaça à sua liberdade de locomoção, ante a determinação, de forma prematura e desprovida de fundamentação idônea, do início da execução da pena em regime mais gravoso que o devido.

Diante disso, requer, liminarmente, a concessão de salvo-conduto a fim de impedir o imediato recolhimento do paciente ao regime semiaberto até o julgamento definitivo deste
writ
. Quanto ao mérito, pede seja declarada a ilegalidade da execução provisória da pena em regime semiaberto, determinando que o cumprimento da pena ocorra, ao menos inicialmente, no regime aberto, em conformidade com o art. 33, §2º, do Código Penal, ou, subsidiariamente, a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, na forma do art. 44 do Código Penal.

Após o indeferimento da liminar, a autoridade coatora prestou informações e a d. Procuradoria de Justiça exarou parecer nos autos, opinando pelo não conhecimento da impetração.

Pois bem.

Em se tratando de Habeas Corpus preventivo, a jurisprudência do col. Superior Tribunal de Justiça autoriza o seu manejo objetivando “
coibir constrangimento ilegal real e iminente à liberdade de locomoção do indivíduo, não se prestando a impedir constrição meramente intuitiva e calcada em ilações e suposições desprovidas de base fática
” (AgRg no HC n. 654.378/MT, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 11/5/2021, DJe de 21/5/2021).

Por outro lado, “
o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, sendo medida excepcional e extrema, somente admissível na hipótese de evidente violência ou coação da liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder (art. 5º, LXVIII, da CF)
” (STJ, AgInt no HC 473.985/PE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/08/2019).

No caso em comento, não obstante o impetrante mencionar os autos da ação penal na qual fora condenado, em consulta ao SEEU, verifico que a condenação sob enfoque gerou a ação de execução penal tombada sob o nº 2000266-47.2025.8.08.0011 em que restou verificada a existência de vaga em estabelecimento prisional de regime semiaberto (PSVV – PENITENCIÁRIA SEMIABERTA DE VILA VELHA) e determinada a remessa dos autos ao juízo competente para a unidade apontada.

Assim, cingindo-se o pleito à insurgência acerca de questão aventada na execução penal, que se sujeita à forma própria de manifestação recursal, a teor do art. 197 da Lei de Execução Penal, deve o paciente utilizar-se do meio hábil para tanto, qual seja, o recurso de agravo em execução.

Por outro lado, não se desconhece o entendimento de que pode ser atribuído efeito suspensivo às impugnações referentes a decisões claramente absurdas ou teratológicas (STJ - AgRg no HC: 735175 PR 2022/0105054-9, Data de Julgamento: 03/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/05/2022), o que não se observa,
a priori
, no caso em tela.

Isso porque a jurisprudência pátria entende que “
a reincidência justifica a imposição de regime prisional mais gravoso, mesmo quando a pena-base é fixada no mínimo legal
” (AgRg no REsp n. 2.200.036/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 21/8/2025).

No mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. REGIME INICIAL SEMIABERTO. REINCIDENTE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS NEGADA. REINCIDÊNCIA E MEDIDA SOCIALMENTE NÃO RECOMENDÁVEL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Os requisitos para a imposição do regime aberto constam no art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal; a saber: ausência de reincidência, condenação por período igual ou inferior a 4 anos e inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Na espécie, sendo o agravante reincidente e havendo sido a pena fixada em 6 meses de detenção, o regime inicial semiaberto é o adequado para o cumprimento da sanção, nos termos do art. 33, § 2º, do CP. 2. Conforme o art. 44, § 3º, do CP, se o condenado for reincidente, o juiz poderá aplicar a substituição, desde que, em face de condenação anterior, a medida seja socialmente recomendável e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime. 3. Em que pese não se tratar de reincidente específico, constitui fundamento idôneo para o indeferimento da substituição da pena a reincidência do réu em crime doloso e o fato de a medida não ser socialmente recomendável. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp n. 2.599.559/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 26/6/2025.)

Ademais, em consulta, tanto ao processo de conhecimento quanto ao de execução penal, verifico não ter sido submetida ao Juízo de primeiro grau o presente pleito, razão pela qual é inviável a esta Corte se debruçar sobre a questão, sob pena de supressão de instância.

Nesse sentido, o entendimento consolidado deste Sodalício, como se observa do julgado abaixo ementado:

HABEAS CORPUS MEDIDA DE SEGURANÇA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA ORDEM DENEGADA. 1. A matéria suscitada não pode ser apreciada por esta Corte, eis que não foi enfrentada pelo juízo de origem, o que configuraria verdadeira supressão de instância. 2. Ordem Denegada. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210044440, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 08/06/2022, Data da Publicação no Diário: 22/06/2022)

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do presente habeas corpus.

É como voto.